Tribunal: TJDFT
Processo: 0753028-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753028-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCIELI FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCIELI FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais c/c tutela provisória de urgência ajuizada pela agravante em face da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL através da qual o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Argumenta a agravante que, em consulta médica, no dia 16/05/2024, verificou-se a necessidade da realização de histerectomia total. Aduz que, “embora o prazo regulamentar de 21 dias úteis, estabelecido pela Resolução Normativa no 259/2011 da ANS, tenha se esgotado em 09/06/2024, até o momento, a Agravada não forneceu uma resposta conclusiva.”. Alega que “a demora já extrapolou o razoável, colocando em risco a integridade física e emocional da Agravante, que busca tão somente exercer o direito de acesso ao serviço contratado”, bem como que houve o descumprimento, pela ré, do prazo regulamentar de 21 dias. Aponta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência requerida na origem. Preparo nos IDs 67219185 e 67219186. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelo agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a alegação genérica de “descumprimento reiterado do prazo regulamentar” e da suposta existência de “risco de agravamento da condição de saúde da Agravante”, sem elementos que demonstrem a existência de risco concreto à parte, não é suficiente para evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, a tramitação do agravo de instrumento tende a ser célere, o que demonstra que não há prejuízo à parte aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ante a ausência de citação na origem, despiciendo o contraditório neste momento processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora